Tribunal: TJDFT
Processo: 0058235-73.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXTRAÍDO DE AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual, nos autos de cumprimento de sentença, pronunciada a prescrição intercorrente e extinto o processo (art. 924, inciso V, CPC).
2. Decisão de suspensão da execução proferida em 09/11/2017, antes da modificação promovida pela Lei 14.195/2021. 2.1. Aplicável ao caso a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à alteração, que estabelecia o início do prazo da prescrição intercorrente após o decurso do prazo de suspensão.
3. Verificado o término da suspensão de 1 (um) ano em 09/11/2018 (art. 921, §1o do CPC), nesta data teve início o curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, relativo à pretensão executiva, que se funda, no caso, em título judicial extraído de ação monitória com base em cheques sem força executiva, nos termos do artigo 206-A, CC e a Súmula 503 do STJ (“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.”). 3.1. Assim, a prescrição intercorrente se consumaria em 09/11/2023. 3.2. Na origem, foi acrescido o período de suspensão dos prazos prescricionais em razão das restrições impostas durante a pandemia (art. 3o da Lei no 14.010/2020).
4. Entre a suspensão da execução e a intimação quanto eventual configuração de prescrição intercorrente, o exequente não se manifestou nos autos. 4.1. No período em que o prazo da prescrição intercorrente fluiu, a partir do fim da suspensão da execução (art. 921, § 4o, CPC, redação anterior à Lei 14.195/2021), não indicou bens do devedor passíveis de penhora. Em verdade, sequer requereu a realização de diligências para pesquisa de bens do devedor. Assim, não houve interrupção do prazo prescricional.
5. É desnecessário intimação pessoal da parte para o pronunciamento da prescrição, bastando que seja dada oportunidade de manifestação sobre o tema no curso do processo.
6. Recurso conhecido e não provido.